Tribunal: TCU
Processo: 008.063/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2019, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 7F, localizado no segmento entre Caetité-BA e Barreiras-BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2019, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 7F, localizado no segmento entre Caetité-BA e Barreiras-BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher, parcialmente, as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Mário Rodrigues Júnior (CPF XXX.388.828-XX) e Jessé Motta Carvalho Filho (CPF XXX.709.165-XX); 9.2. dar ciência à Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que a planilha orçamentária da obra e as medições dos serviços executados devem estar de acordo com os quantitativos previstos no projeto executivo atualizado, em consonância com o disposto nos arts. 6o, inciso X, e 66 da Lei 8.666/1993; 9.3. dar ciência deste Acórdão à Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A., e aos responsáveis; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.